Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-97.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706172-97.2023.8.07.0014 RECORRENTE: JOSE BARBOSA DE ARAUJO RECORRIDO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS COM PEDIDO DE RETENÇÃO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO REGULAR. BOA-FÉ AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará – DF, que, em autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS COM PEDIDO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS, julgou TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há dois temas em debate: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida pelo autor; (ii) determinar se o autor faz jus à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção da unidade adquirida por cessão de direitos, diante da posterior arrematação do imóvel pelos réus em leilão público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se admitir tese de cerceamento de defesa pela simples desconsideração do pedido de produção de prova. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências que considerar inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). No caso em análise, o litígio é eminentemente jurídico e pode ser solucionado a partir da análise das provas documentais anexadas nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida pelo autor, ora recorrente. 4. A alienação fiduciária, regulada pela Lei no 9.514/1997, impõe que a propriedade plena se consolide em favor do credor fiduciário em caso de inadimplemento do devedor fiduciante, após o atendimento de todos os trâmites legais. No caso em análise, restou demonstrado que a TERRACAP teria, apenas, seguido o procedimento legal, consolidando a propriedade do Lote no 27 e benfeitorias, e, sequencialmente, propiciando o leilão público do bem, após o inadimplemento do fiduciante. 5. Não há que se presumir a ilicitude ou a ineficácia da arrematação, por parte dos réus, ora recorridos, notadamente diante do teor do Edital de Leilão Público no 02/2021 da TERRACAP e da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel e Alienação Fiduciária em Garantia decorrente de Leilão Público. 6. Os documentos anexados nos autos da imissão da posse, notadamente, o Auto de Arrematação e o Laudo de Avaliação demonstram, claramente, que o valor atribuído ao bem levado à hasta pública contemplava não apenas o terreno, mas também a edificação nele existente, cujo preço foi devidamente considerado para fins de fixação do lance mínimo e, posteriormente, do valor do arremate. Tal situação, não por um acaso, está em consonância com a regra insculpida no art. 27, § 4o da Lei no 9.514/1997. Nesse sentido, não há que se admitir a tese de enriquecimento sem causa. 7. Noutro giro, a discrepância encontrada entre o preço apurado no Laudo de Avaliação elaborado a pedido da Associação de Moradores e o preço apurado no Laudo de Avaliação elaborado a pedido da TERRACAP não decorre de erro material ou de desconsideração da “acessão artificial”, mas, sobretudo, da metodologia adotada, posto que o segundo só teria considerado, para fins de precificação, a área regular da construção e não a área do prédio inteiro. 8. Na época da celebração do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, a Matrícula do Imóvel já exibia anotação referente a preexistência de contrato de alienação fiduciária em garantia e à proibição de alienação ou oneração do bem, circunstância que, por si só, torna inoponível contra à Credora Fiduciária ou mesmo contra os arrematantes qualquer discussão quanto a negócio celebrado de maneira irregular. Com efeito, a publicidade do registro afasta a presunção de boa-fé das Pessoas Naturais ou Jurídicas que, mesmo ciente dos riscos jurídicos, teriam optado conscientemente por adquirir Unidades Habitacionais ou Comerciais no Condomínio Espelho da Praça. 9. Não se admite, portanto, aplicação do art. 1.219, do CC/2002, notadamente diante da ausência de demonstração de adição de benfeitorias necessárias dentro de sua Unidade por meio de esforço próprio. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A alienação fiduciária permite a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciante no caso de inadimplemento, desde que cumpridos os trâmites legais previstos na Lei no 9.514/1997. 2. A arrematação realizada em leilão público é válida quando observados os requisitos legais, especialmente a publicidade e a avaliação do bem com base em critérios técnicos. 3. A existência de averbação de alienação fiduciária na matrícula do imóvel torna inoponível qualquer cessão de direitos celebrada posteriormente, afastando a presunção de boa-fé de terceiros adquirentes. 4. Não se aplica o art. 1.219 do CC/2002 quando não demonstrada a realização de benfeitorias necessárias com esforço próprio por parte do ocupante da unidade. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884, 1.201 e 1.209, todos do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias e à retenção do imóvel até o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta que a arrematação do bem pertencente à TERRACAP por particular não teria abrangido as benfeitorias, bem como a existência de prévio registro de alienação fiduciária na matrícula seria insuficiente para afastar a boa-fé do cessionário-ocupante; b) artigos 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova pericial para avaliação das benfeitorias. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Aduz, ainda, ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884, 1.201 e 1.209, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo fundamentado na indicada negativa de vigência aos artigos 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, e AREsp n. 2.302.287/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 4/11/2025. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Também não cabe dar curso à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à invocada transgressão ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024